Tribunal: STJ
Processo: 5006531-59.2022.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829100 - SP (2024/0487641-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
ADVOGADOS
: ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: f1201ee0-5d4a-4b1e-a09c-c0f0fdb7313f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829100 - SP (2024/0487641-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
ADVOGADOS
: ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PROCOMP INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA da decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Alega a parte agravante que as razões do não conhecimento foram
especificamente rebatidas, bem como a inexistência de entendimento consolidado a
respeito da incidência de contribuição previdenciária e destinadas a terceiros sobre os
valores pagos, creditados ou devidos aos jovens aprendizes, especialmente considerando
a Controvérsia n. 709/STJ.
Petição apresentada às fls. 4779-4781.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA49581658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:01
Código de Controle do Documento: c9afe396-1665-42cd-aab6-b7202df79993

A Corte
não admitiu o apelo nobre, pois o aresto atacado estaria em
a quo
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, especialmente no que tange à
incidência de contribuição previdenciária e FGTS sobre os valores pagos aos jovens
aprendizes, citando os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.082.164/SC,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
; e AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.111/SC, relator Ministro Mauro Campbell
11/4/2024
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/4/2024
11/4/2024
Todavia, a parte Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
cuidou de trazer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em
moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em
consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou
que os precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos
autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de demonstrar a incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
: "É
litteris
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
Documento eletrônico VDA49581658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:01
Código de Controle do Documento: c9afe396-1665-42cd-aab6-b7202df79993

contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
DJe de
.)
30/11/2018

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:01
Código de Controle do Documento: c9afe396-1665-42cd-aab6-b7202df79993

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.100 / SP
Número Registro: 2024/0487641-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065315920224036100
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
ADVOGADOS : ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
ADVOGADOS : ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49935768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: 02a3bfcd-0c79-4c16-ba17-8ba97ac11d9a

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: 02a3bfcd-0c79-4c16-ba17-8ba97ac11d9a